Tribunal: TJMT
Processo: 1049163-14.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049163-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVELYN CRISTINA MARQUES DE FREITAS - CPF: 067.738.831-48 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049163-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Evelyn Cristina Marques de Freitas

Recorrida(s):

Oi móvel S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. I
NDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. EXTRATO EMITIDO POR ÓRGÃO NÃO OFICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO QUE CONTRARIA OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de consulta de negativação extraída de órgão não oficial, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que indeferiu a petição inicial, sob o argumento de que o comprovante de consulta referente a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não foi realizada em órgão oficial, portanto sem qualquer autenticidade.

Pois bem. A sentença recorrida merece reforma, posto que o extrato juntado com a inicial (id. 122680475), apesar de não ser extraído diretamente do balcão dos órgãos oficiais, foi emitido em 01/12/2021, seis dias antes da propositura da ação, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Ademais, a apresentação de extrato de negativação não extraído de órgão oficial, não implica no indeferimento da inicial, posto que não encontra previsão legal, conforme pode-se observar dos requisitos da petição inicial, os quais estão elencados nos arts. 319 e 320 do CPC.

Nota-se que o Código de Processo Civil e a Lei 9.099/95, em momento algum, exigem a juntada de tal documento, logo a exigência se revela excesso de formalismo, destoando da tônica do novo ordenamento jurídico de priorizar o julgamento de mérito.

Consigne-se que, inexistindo fundadas razões para dúvidas, há que ser aceito como verdadeiro o documento apresentado na exordial, em homenagem aos princípios da boa-fé e da cooperação entre os sujeitos do processo, a fim de alcançar, em tempo razoável, a primazia do mérito.

Por fim, ressalta-se que a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de extrato de balcão oficial, contraria os princípios constitucionais de inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, art. 5º, XXXV) e os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente, os princípios da informalidade e simplicidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022